Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇO PRO BONO NÃO COMPROVADO. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré a pagar honorários advocatícios à autora, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, visto que não comprovada contratação onerosa, mas prestação de serviço Pro Bono.
3. A relação jurídica denunciada não é de consumo (art. 14, § 4o, CDC) e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94).
4. Os negócios jurídicos válidos podem realizar-se de forma escrita ou verbal, salvo se a lei exigir forma (CC, art. 104 e seguintes).
5. Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios, embora a recomendação do Código de Ética da Advocacia, no sentido de que a contratação seja feita preferencialmente por escrito (art. 48), inexiste forma prescrita em lei. Assim, os contratantes são livres para pactuarem a avença da forma que lhes for mais conveniente, podendo, inclusive, acordar de forma verbal, ante a ausência de vedação legal.
6. No caso, a prova documental produzida pela autora/recorrida demonstrou a contratação onerosa de serviços advocatícios, assim como a efetiva prestação dos serviços (art. 373, I, do CPC).
7. Por outro lado, a ré/recorrente deixou de demonstrar que a atuação profissional da autora/recorrida ocorreu na modalidade Pro Bono (art. 373, II, do CPC). Ao contrário, as mensagens enviadas pela ré/recorrente demonstram o seu interesse em remunerar a recorrida pelos serviços prestados (ID 49411698 - Pág. 1; ID 49411691).
8. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
9. Por conseguinte, evidenciada a contratação onerosa dos serviços advocatícios da autora/recorrida e, ante a ausência de verossimilhança da alegada autuação na modalidade Pro Bono, a remuneração da profissional é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento indevido da contratante.
10. Quanto ao valor, considero que os honorários arbitrados na origem (R$2.000,00) são compatíveis com o trabalho realizado “desde a distribuição da execução em 09/08/2019 até a constituição de novo advogado em 28/01/2023”, de modo que a confirmação da sentença é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.